Tribunal: TJPA
Processo: 0813520-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813520-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: POLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP, SUPER VENDAS COMERCIO LTDA

AGRAVADO: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813520-90.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: POLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA e SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO: PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - OAB SP305195.

AGRAVADA: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

AGRAVADA: FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por
Polo Comércio de Alimentos e Representação Ltda.
e
Super Vendas Comércio Ltda.
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica, por ausência de conteúdo decisório e inadequação da via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a decisão que apenas determinou a juntada de documentos para análise do pedido de justiça gratuita possui natureza decisória e, portanto, seria passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O ato judicial impugnado possui natureza de despacho ordinatório, sem carga decisória, limitando-se a oportunizar às agravantes a comprovação de sua alegada hipossuficiência, em conformidade com o art. 99, §2º, do CPC. Tal ato não indeferiu o benefício, nem apreciou o mérito do pedido de gratuidade, razão pela qual é irrecorrível, nos termos do art. 932, III, do CPC. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que a determinação de apresentação de documentos para análise da gratuidade da justiça não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. Ademais, eventual apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813520-90.2024.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM
/
PA.

AGRAVANTE:
POLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA e SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO:
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO - OAB SP305195.

AGRAVADA:
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

AGRAVADA:
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
interposto por
POLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
e
SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA
, contra a decisão monocrática de Id. 26988599, proferida por este relator, que
não conheceu do agravo de instrumento
anteriormente interposto, sob o fundamento de que o ato impugnado, consistente em despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica não
possui conteúdo decisório
e, portanto, é
irrecorrível
, à luz do art. 1.015 do CPC.

Em suas
razões (Id. 27109146, fls. 1-9
), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ter deixado de reconhecer o caráter decisório do ato judicial atacado, uma vez que este teria implicado, ainda que de forma tácita, indeferimento da gratuidade de justiça, ao condicionar a sua análise a juntada de documentação complementar, mesmo diante da comprovação de que ambas as empresas estão em recuperação judicial, circunstância que, segundo entendimento consolidado do STJ, prescinde de demonstração documental da hipossuficiência.

Alegam, ainda, que a manutenção da decisão recorrida perpetua situação injusta e inviabiliza o acesso à justiça, pois impede o exame do pedido de sustação de protestos de títulos que reputam inexistentes e fraudulentos, o que lhes vem causando prejuízos à atividade empresarial e impossibilitando a celebração de contratos com o Poder Público.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por
Polo Comércio de Alimentos e Representação Ltda.
e
Super Vendas Comércio Ltda.
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica, por ausência de conteúdo decisório e inadequação da via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a decisão que apenas determinou a juntada de documentos para análise do pedido de justiça gratuita possui natureza decisória e, portanto, seria passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O ato judicial impugnado possui natureza de despacho ordinatório, sem carga decisória, limitando-se a oportunizar às agravantes a comprovação de sua alegada hipossuficiência, em conformidade com o art. 99, §2º, do CPC. Tal ato não indeferiu o benefício, nem apreciou o mérito do pedido de gratuidade, razão pela qual é irrecorrível, nos termos do art. 932, III, do CPC. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que a determinação de apresentação de documentos para análise da gratuidade da justiça não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. Ademais, eventual apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 26988599, que não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento de que o ato impugnado não possuía conteúdo decisório, tratando-se de despacho de cunho ordinatório que apenas determinou a comprovação da hipossuficiência econômica das autoras.

A agravante repisa novamente os mesmos argumentos já apreciados e decididos no agravo de instrumento, afirmando que decisão agravada teria implicado, ainda que de forma tácita,
indeferimento da gratuidade de justiça
ao condicionar o deferimento da justiça gratuita a juntada de documentação complementar. Alegam que o deferimento da recuperação judicial comprova, por si só, a
dificuldade financeira
das empresas, dispensando a exigência de nova comprovação documental conforme jurisprudência do STJ.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Inicialmente, no que tange ao
alegado indeferimento da justiça gratuita
,
não assiste razão ao agravante
.

A decisão de Id. 122532838
não indeferiu o pedido de gratuidade
, tendo apenas
determinado, na forma do art. 99, § 2º, do CPC
, que o autor
juntasse aos autos documentos que comprovassem sua alegada hipossuficiência econômica
, no prazo de 15 dias. Vejamos;

[...] Cabe lembrar, conforme já ressaltado acima, que o Novo CPC permite redução dos valores ou o parcelamento não sendo o valor das custas processuais impedimento para o acesso à justiça. A gratuidade, por outro lado, deve ser concedida a quem realmente não tem condições de arcar com os valores, pois, a prestação jurisdicional demanda recursos financeiros do Estado e é justo que os custos sejam distribuídos conforme a capacidade contributiva dos litigantes.

Em assim sendo, antes de indeferir o pleito, oportunizo à requerente, no prazo de quinze dias, apresentação de documentos que comprovem a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais (Art. 99, §2° do CPC).

Ou se preferir, efetue o recolhimento das custas, pertinentes para prosseguimento do feito. Ressalta-se que as custas processuais podem ser parcelas em até quatro vezes no boleto e doze vezes no cartão
. [...].

Logo, a decisão agravada não possui conteúdo decisório sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de justiça gratuita, tratando-se, portanto, de mero despacho de cunho ordinatório, insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

O exame de tal questão por este Tribunal, em sede recursal, acarretaria indevida supressão de instância.

Com efeito, o art. 1.015 do CPC não contempla como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a decisão que determina a comprovação de hipossuficiência, o que reforça a inadequação do presente recurso quanto a esse ponto.

Neste sentido, segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPACHO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO
. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015.
I –
A decisão agravada, que determinou a comprovação da hipossuficiência para eventual concessão de gratuidade da justiça, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015
.

II – Trata-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível.

III – Agravo de instrumento não conhecido.

(TJPA – AI 00069743320168140000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª TDP, julgado em 20/02/2017).

Sobre esta questão, trago também entendimento do C. STJ, que em matéria envolvendo despacho para a comprovação dos requisitos para a concessão da Justiça Gratuita decidiu que: “
A jurisprudência desta Corte já decidiu que o despacho proferido sem carga decisória é de mero expediente. Precedentes
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.285/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Assim, o juízo a quo somente poderia se manifestar sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de tutela de urgência
após analisar e decidir previamente o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo recorrente, uma vez que a apreciação da liminar está condicionada à regular constituição da relação processual, a qual depende, nesse caso, da definição sobre a obrigatoriedade ou não do recolhimento das custas. Trata-se de decorrência lógica e processual do princípio do devido processo legal.

Neste mesmo sentido, já me manifestei em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL E REQUISITA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO
A QUO
ANALISE A LIMINAR, BEM COMO DETERMINE A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, SOMENTE APÓS DECIDIR SOBRE A JUSTIÇA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que: a) determinou a emenda da petição inicial; b) requisitou documentos para análise do pedido de justiça gratuita; e c) indeferiu tutela provisória de urgência possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de conhecimento do recurso contra despacho que determina a comprovação de hipossuficiência e a presença dos requisitos legais para concessão de tutela antecipada possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O despacho que determina a apresentação de documentos para análise de gratuidade não possui conteúdo decisório, sendo irrecorrível (art. 932, III, do CPC). Quanto ao pedido liminar, bem como a decisão que determinou a emenda à inicial, determino que o juízo o
a quo
analise os mesmos somente após decisão sobre a gratuidade processual.

DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido.

(TJPA – AI 0807342-91.2025.8.14.0000, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 24/04/2025 ).

ASSIM
, fundamentado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, quanto a matéria que ataca suposta negativa da justiça gratuita, posto que, conforme verificado anteriormente, o juízo
a quo
somente determinou que a parte comprovasse os requisitos para a obtenção do aludido benefício.

E diante desta constatação, DETERMINO que o juízo
a quo
só se manifeste quanto a questão atinente ao deferimento da liminar após decidir sobre a gratuidade processual requerida pelo recorrente (deferindo ou indeferindo a mesma), por ser uma decorrência lógica e processual do devido processo legal, determinando, se for o caso, o devido recolhimento das custas processuais atinentes ao feito
.

[...]

Conforme restou consignado, a decisão agravada analisou e decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, estando em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na qual dispõe que a determinação de apresentação de documentos para análise do pedido de justiça gratuita
não configura decisão de natureza interlocutória
, mas sim ato de natureza ordinatória,
insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Neste sentido, segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPACHO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO
. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015.
I –
A decisão agravada, que determinou a comprovação da hipossuficiência para eventual concessão de gratuidade da justiça, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015
.

II – Trata-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível.

III – Agravo de instrumento não conhecido.

(TJPA – AI 00069743320168140000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª TDP, julgado em 20/02/2017).

Por ocasião da decisão monocrática ora agravada, determinei que o
juízo de origem se manifestasse quanto ao pedido liminar apenas após a análise do pedido de justiça gratuita
, por se tratar de uma
decorrência lógica e necessária da ordem processual
. Com efeito, a apreciação da tutela de urgência pressupõe a adequada formação da relação processual, o que inclui a definição prévia acerca da obrigação de recolhimento das custas ou da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do
art. 99, §2º, do CPC
.

Dessa forma,
não poderia o juízo a quo proceder de imediato à análise do pleito liminar
, antes de decidir sobre a gratuidade requerida, sob pena de violar o devido processo legal e comprometer a regularidade do feito. Somente após a deliberação acerca do benefício da justiça gratuita é que se torna possível apreciar, com segurança jurídica, o pedido de tutela de urgência, evitando decisões contraditórias ou a imposição indevida de encargos processuais a parte potencialmente hipossuficiente.

Neste mesmo sentido, já me manifestei em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL E REQUISITA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO
A QUO
ANALISE A LIMINAR, BEM COMO DETERMINE A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, SOMENTE APÓS DECIDIR SOBRE A JUSTIÇA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que: a) determinou a emenda da petição inicial; b) requisitou documentos para análise do pedido de justiça gratuita; e c) indeferiu tutela provisória de urgência possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de conhecimento do recurso contra despacho que determina a comprovação de hipossuficiência e a presença dos requisitos legais para concessão de tutela antecipada possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O despacho que determina a apresentação de documentos para análise de gratuidade não possui conteúdo decisório, sendo irrecorrível (art. 932, III, do CPC). Quanto ao pedido liminar, bem como a decisão que determinou a emenda à inicial, determino que o juízo o
a quo
analise os mesmos somente após decisão sobre a gratuidade processual.

DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido.

(TJPA – AI 0807342-91.2025.8.14.0000, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 24/04/2025 ).

Nestes termos,
não pode esta instância recursal se manifestar diretamente sobre o pedido de gratuidade de justiça
, sem que haja a prévia apreciação pelo juízo de origem,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
, em afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Assim,
reitera-se a determinação
para que o
juízo de origem proceda à regular análise do pedido de justiça gratuita
, decidindo, fundamentadamente, quanto ao seu
deferimento ou indeferimento
, e
somente após essa deliberação,
examine o
pedido de tutela de urgência
.

Assim, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento firmado,
mantém-se integralmente a decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
26988599.

REITERO A DETERMINAÇÃO para que o juízo de origem proceda à análise e decida fundamentadamente quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelas agravantes, observando o disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil e somente após o deferimento ou indeferimento expresso do benefício da gratuidade deverá o magistrado de primeiro grau prosseguir na apreciação do pedido de tutela de urgência
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025